Tribunal: TJES
Processo: 5007903-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007903-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOABI PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Joabi Pinheiro da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0001243-06.2016.8.08.0006, que não recebeu a impugnação apresentada, sob o fundamento de intempestividade. O agravante alegou nulidade da citação, sustentando que não foi regularmente intimado, pois a carta precatória foi entregue em endereço diverso de sua residência habitual, tendo tomado ciência do processo apenas após bloqueio de valores via SISBAJUD, ocasião em que compareceu espontaneamente e apresentou impugnação, que entende tempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da alegação de nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação constitui pressuposto processual de existência e eficácia da relação jurídica processual, sendo condição para o início da contagem de prazos de defesa.

4. A carta precatória juntada aos autos foi recebida por terceiro não identificado e enviada para endereço onde o agravante não reside há mais de dez anos, o que compromete a regularidade do ato citatório.

5. O art. 239, § 1º, do CPC, estabelece que o comparecimento espontâneo supre a ausência de citação, sendo esse o termo inicial para a contagem dos prazos legais.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de vício transrescisório (CPC, art. 525, § 1º, I).

7. O comparecimento do agravante ao processo se deu após bloqueio patrimonial via SISBAJUD, configurando o primeiro momento de ciência inequívoca do feito.

8. Reconhecida a nulidade da citação, mostra-se incabível considerar como termo inicial do prazo de impugnação a juntada da carta precatória, razão pela qual a impugnação deve ser tida como tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado e recebida por terceiro não identificado é nula, por violar os arts. 238, 239 e 248 do CPC.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação e define o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A alegação de nulidade da citação pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede de impugnação, quando o processo tiver tramitado à revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 239, § 1º, 248, § 4º, e 525, § 1º, I; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 0102020-95.2024.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 04/04/2024; TJRS, AI 53369019020238217000, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 27/03/2024; TJES, AI 5011985-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOABI PINHEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001243-06.2016.8.08.0006, não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 13786604), sustenta o agravante, em síntese, que não foi regularmente citado, pois o mandado foi encaminhado a endereço onde não reside, tendo sido recebido por pessoa estranha à lide. Alega que apenas tomou ciência da existência do feito após o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, momento em que compareceu espontaneamente aos autos e protocolou a impugnação, a qual seria, portanto, tempestiva.

Aduz ainda que, por conta da nulidade da citação, não houve causa interruptiva da prescrição, e que, transcorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, operou-se a prescrição intercorrente, devendo o cumprimento de sentença ser extinto. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos constritivos e o curso da execução até o julgamento final do recurso.

Em decisão de ID 13811247, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano irreparável decorrente dos atos de constrição patrimonial.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 14386817), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, preliminarmente, a intempestividade da impugnação, defendendo que o prazo teve início com a juntada da carta precatória de intimação em 17/05/2024. No mérito, alega que as matérias de defesa, como a própria nulidade de citação na fase de conhecimento, estão acobertadas pela coisa julgada, que se formou em 14/08/2018. Requer, ao final, a revogação do efeito suspensivo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOABI PINHEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001243-06.2016.8.08.0006, não recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 13786604), sustenta o agravante, em síntese, que não foi regularmente citado, pois o mandado foi encaminhado a endereço onde não reside, tendo sido recebido por pessoa estranha à lide. Alega que apenas tomou ciência da existência do feito após o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, momento em que compareceu espontaneamente aos autos e protocolou a impugnação, a qual seria, portanto, tempestiva.

Aduz ainda que, por conta da nulidade da citação, não houve causa interruptiva da prescrição, e que, transcorrido o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, operou-se a prescrição intercorrente, devendo o cumprimento de sentença ser extinto. Requer, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos constritivos e o curso da execução até o julgamento final do recurso.

Em decisão de ID 13811247, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade do direito do Agravante e o perigo de dano irreparável decorrente dos atos de constrição patrimonial.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 14386817), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta, preliminarmente, a intempestividade da impugnação, defendendo que o prazo teve início com a juntada da carta precatória de intimação em 17/05/2024. No mérito, alega que as matérias de defesa, como a própria nulidade de citação na fase de conhecimento, estão acobertadas pela coisa julgada, que se formou em 14/08/2018. Requer, ao final, a revogação do efeito suspensivo e a manutenção da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (Processo nº 0001243-06.2016.8.08.0006) ajuizado pela empresa Agravada,
GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
, em face do Agravante,
JOABI PINHEIRO DA SILVA
. O objetivo é a satisfação de um crédito reconhecido em sentença que transitou em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Colombo/PR, com o intuito de intimar o executado para o pagamento do débito. A referida carta foi juntada aos autos de origem em 17/05/2024.

Após tentativas de localização de bens, que incluíram um bloqueio de valor irrisório via SISBAJUD, o qual foi imediatamente desbloqueado, o executado, ora Agravante, compareceu espontaneamente aos autos em 06/01/2025. Na ocasião, apresentou uma Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando, entre outras matérias, a nulidade de sua citação.

O juízo de primeiro grau, contudo, por meio da decisão interlocutória agravada, não recebeu a impugnação, por considerá-la intempestiva. O magistrado entendeu que o prazo para a defesa teve início com a juntada da Carta Precatória de intimação aos autos, em 17/05/2024.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a citação foi nula e que, portanto, o prazo para sua defesa só começou a fluir com seu comparecimento espontâneo, após tomar ciência do processo pelo bloqueio de seus ativos.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo reside em definir o termo inicial para a contagem do prazo para a apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença pelo Agravante: se a data da juntada da carta precatória de intimação ou a data de seu comparecimento espontâneo aos autos.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

A resposta à citada controvérsia passa, impreterivelmente, pela análise da validade do ato citatório/intimatório realizado por meio da referida carta precatória.

Conforme se extrai dos autos, o Agravante apresenta elementos probatórios consistentes que apontam para a nulidade do ato de comunicação processual.

Nesse ponto, verifica-se que
a referida carta precatória foi recebida por terceiro não identificado, sem qualquer menção de vínculo com o agravante ou declaração de que este residisse no local da diligência.
Ademais, restou comprovado nos autos que o mandado foi enviado a
endereço diverso
daquele em que o agravante reside há mais de dez anos (Rua José de Alencar, nº 667, Colombo/PR), endereço este devidamente comprovado por documentação juntada. Ainda, o próprio mandado de citação retornou sem o cumprimento válido em seu domicílio atual, constando diligências infrutíferas por ausência do morador.

A citação é, por excelência, o ato que angulariza a relação processual, sendo pressuposto indispensável para a validade do processo. Os elementos citados configuram violação às formalidades legais previstas nos arts. 238, 239 e 248 do CPC, ensejando a nulidade da citação.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive desta Corte,
a ausência de citação válida constitui vício transrescisório
, que pode ser alegado em qualquer fase do processo, inclusive na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIRO - NULIDADE DE SENTENÇA - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS.
A nulidade da citação é vício que pode ser examinado a qualquer momento no curso da demanda, inclusive por meio de simples petição
. Com a entrega do aviso de recebimento da
citação em endereço diverso do qual reside a parte ré
, inaplicável a regra prevista no artigo 248, § 4º do CPC. Inexistindo citação válida da parte ré na ação de conhecimento, cumpre reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados, impondo-se inclusive, a nulidade da sentença .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0102020-95.2024.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA . COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. CITAÇÃO NÃO SUPRIDA. NULIDADE VERIFICADA. CASO DOS AUTOS ONDE A AGRAVANTE APENAS PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO POR TELEFONE, DESACOMPANHADA DE PROCURADOR, O QUE NÃO INDICA QUE FORA CIENTIFICADA ACERCA DO PROCESSO EM TRÂMITE, BEM COMO NÃO CONDUZ AO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ . PORTANTO,
É IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, QUE SE TRATA DE NULIDADE ABSOLUTA, VÍCIO QUE NÃO CONVALIDA E PODE SER ARGUIDA A QUALQUER TEMPO.
NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES ÀS TENTATIVAS DE CITAÇÃO, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM À ORIGEM COM REABERTURA DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . (Agravo de Instrumento, Nº 53369019020238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 27-03-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53369019020238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A nulidade de citação se trata de vício “transrescisório”, ou seja, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença de mérito é capaz de convalidar o vício na citação
. Em outras palavras, por se tratar de matéria de ordem pública, é cabível a exceção de pré-executividade nessas hipóteses. 2. O art. 525, § 1º, inc. I, do CPC, dispõe, ainda, que na impugnação o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. 3. No caso concreto, observo que o agravante demonstrou que o ato citatório foi cumprido em endereço diverso e recebido por um terceiro. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011985-76.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/12/2023).

Ressalte-se que o comparecimento do agravante aos autos somente se deu após o bloqueio de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD, o que reforça o argumento de que não teve ciência prévia e válida da execução.

Nesse sentido, o art. 525, § 1º, I, do CPC, autoriza expressamente que o executado alegue a "
falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
" em sede de impugnação. Tal vício, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão ou aos efeitos da coisa julgada.

Portanto, a alegação da Agravada de que a discussão estaria superada pela coisa julgada não merece prosperar, justamente porque o fundamento do recurso é um vício que, se comprovado, impede a própria formação válida dessa autoridade.

Se o ato de intimação por carta precatória é nulo, ele não pode produzir o efeito jurídico de dar início à contagem de qualquer prazo processual. Ignorar essa nulidade seria violar frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse contexto, o primeiro ato que demonstra a ciência inequívoca do Agravante sobre a execução foi o seu comparecimento aos autos após ter valores bloqueados em sua conta bancária. Este ato se amolda perfeitamente à figura do comparecimento espontâneo, prevista no art. 239, § 1º, do CPC, que estabelece: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução
".

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença teve início na data do comparecimento espontâneo do Agravante, e não da juntada de uma carta precatória cujo cumprimento é manifestamente viciado.
A impugnação protocolada, portanto, é tempestiva e deve ser recebida pelo juízo de origem
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a decisão liminar proferida,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte:

1. Reconhecer a tempestividade
da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante;

2. Determinar o seu regular recebimento e processamento
pelo juízo de primeiro grau, que deverá analisar as matérias de mérito nela contidas, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar